Tribunal: STF
Processo: ARE 1577431
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Mário Antônio Ventrella Barros interpõe agravo (eDoc 207) contra a decisão (eDoc 205) que, à anotação da inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 198) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 193):

 APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO Servidor público municipal em estágio probatório Exoneração por inaptidão. Pretenso restabelecimento ao cargo - Sentença de improcedência. Alegação de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório Não acolhimento. Restituição de cargo a que não faz jus o autor. Avaliação de desempenho que prevalece - Sentença mantida. Recurso não provido. 
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5, LV, 37 e 41, todos da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

Reputo inadmissível o presente recurso.

Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Recorrente sustenta a não incidência da Sumula 284 do Supremo Tribunal Federal.  

Tendo silenciado quanto à inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como quanto ao não cabimento da Súmula 279 desta Suprema Corte, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento do extraordinário, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:
 
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes) 
 Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
  
 Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.

Por fim, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente